Tribunal: STF
Processo: HC 96229
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Constitucional. Prisão civil. Depositário
   judicial. Revogação da Súmula nº 619 pelo Plenário da Corte.
   Impetração contra decisão de Relator que não conheceu do writ.
   Mérito não analisado. Dupla supressão de instância. Precedentes.
1. O habeas corpus não foi conhecido pelo Superior Tribunal de
   Justiça porque as questões levadas à discussão, as mesmas desta
   impetração, não teriam sido objeto de análise de forma definitiva
   pelo Tribunal de Justiça local. Com efeito, a apreciação desses
   temas, de forma originária, neste momento, configuraria
   verdadeira dupla supressão de instância, inadmitida por esta
   Suprema Corte.
2. Habeas corpus não-conhecido.
3. Entendimento
   consolidado no julgamento do HC nº 87.585/TO no sentido de
   admitir a prisão apenas para a hipótese de inadimplemento de
   pensão alimentícia, do que não trata o caso dos autos. Revogação
   da Súmula nº 619/STF.
4. Ordem concedida de ofício.